Tribunal: STF
Processo: ARE 1548840
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas nas Atividades de Meio Ambiente e nos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal - STIU/DF interpõe agravo (eDoc 340), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 331) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 302) manejado em face de acórdão (eDoc 253) da Terceira Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cuja ementa possui o seguinte teor:



     APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO INTERNO SIMPLIFICADO (PSI) PROMOVIDO PELA CEB-HOLDING PARA APROVEITAMENTO DE EMPREGADOS PÚBLICOS VINCULADOS À CEB DISTRIBUIÇÃO (CEB D) NO QUADRO FUNCIONAL DE NOVA SUBSIDIÁRIA DENOMINADA CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S.A. (CEB IPES). PRETENSÃO DE CONTROLE DOS ATOS COM BASE NAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AOS CONCURSOS PÚBLICOS DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO EM NÚMERO MENOR DO PREVISTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO DO EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA. ATOS DE GESTÃO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA.



    [...]



    4. Não prospera, também, a ventilada nulidade do processo seletivo por violação ao princípio da vinculação ao edital, em especial quanto a convocação de apenas parte dos aprovados no processo seletivo. O fato de terem sido selecionados apenas 87 candidatos apesar de ofertadas no edital 110 vagas não se mostra suficientemente capaz de invalidar o certame, porquanto tratou-se de processo seletivo interno, inerente a atos de gestão, voltando a eventual aproveitamento, como visto, de pessoal para atendimento das necessidades de recursos humanos da CEB IPES. Nesse quadro, tem-se inaplicável ao caso o regramento próprio dos concursos públicos (Lei Distrital n.º 4.949/2012) ou mesmo o Tema 784 do STF (RE 837.311), atinente ao direito subjetivo do candidato aprovado em concurso público à nomeação quando posicionado dentro do número de vagas. 



     5. A seleção foi realizada com vistas aos serviços que acreditava que seriam prestados (Iluminação Pública, Backoffice e Projetos e obras de Engenharia). Contudo, como informa a ré CEB Iluminação Pública e Serviços, a expectativa, após sua criação, de firmar contratos com a Administração Pública para realização de projetos e obras de engenharia (que seriam responsáveis por manter parte do custo operacional e da folha de pagamento) para expansão e melhorias no sistema de distribuição de energia, não se concretizou. Diante da situação superveniente e excepcional exposta acima, não seria economicamente viável para a Companhia o preenchimento de vagas nas áreas de obras e engenharia, sem a necessidade dessa mão de obra.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, sutentando que o acórdão recorrido violou o art. 37, caput e incisos I, II e III, da CF/88, ao contrariar os princípios da publicidade, moralidade, impessoalidade e da vinculação ao edital.



    Argumenta que a “CEB descumpriu o previsto no Edital e convocou tão somente 87 (oitenta e sete trabalhadores). O aproveitamento de apenas 87 empregados públicos contraria o Edital do Processo Seletivo, que previa 110 vagas para os trabalhadores migrarem para a nova empresa pública do grupo, a CEB Iluminação Pública e Serviços S/A”.



    Argui que “o Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 837.311 (Tema 784), firmou o entendimento de que o candidato possui direito subjetivo à nomeação quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação”.



    O final, requer “convocação dos empregados que foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado Interno nº 01/2020, para que estes possam manifestar seu interesse em efetivar a migração para o quadro de pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A., respeitando a ordem de classificação”.



    Nas contrarrazões, a parte recorrida defende a manutenção da decisão, alegando não ter ocorrido violação aos princípios da administração pública. Argumenta ainda que a CEB possui autonomia para decidir sobre a necessidade de provimento de vagas, com base na sua situação financeira e nas demandas operacionais. (eDoc 326).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de Processo Seletivo Simplificado destinado à seleção de empregados que já possuíam vínculo empregatício prévio com a CEB Distribuição e que estão sendo transferidos para a CEB Iluminação Pública e Serviços S/A.



    O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral em matérias semelhantes. 



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.099 (Tema n.º 161), sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, consolidou o entendimento de que a Administração Pública tem o dever de nomear, dentro do prazo de validade do concurso, os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital. Tal obrigação somente pode ser afastada em situações excepcionalíssimas que justifiquem a adoção de soluções diferenciadas, conforme se depreende do seguinte trecho da ementa do julgamento vinculativo:



    III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.



    Conforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal estadual entendeu que as recorridas não estavam obrigadas a preencher todas as vagas previstas no edital, uma vez que, diante da ausência dos contratos de prestação de serviços previstos à época da publicação do certame, não havia demanda operacional nem disponibilidade orçamentária para a contratação de todos os candidatos aprovados.



     Ao assim decidir, o órgão fracionário analisou elementos fático-probatórios e disposições do edital, conforme demonstram os seguintes trechos do acórdão:



    Como se sabe, a nulidade do processo seletivo interno simplificado dependeria de prova de ilegalidade e do prejuízo decorrente da conduta das rés, este último não demonstrado nestes autos (constata-se que o autor obteve a lista dos classificados e convocados, informação presente em diversos documentos juntados aos autos).



     Como demonstrado nos autos, a CEB Distribuição S/A foi privatizada desde o dia 05 de março de 2021, momento em que foi entregue o controle acionário à nova empresa e, consequentemente, suas atividades passaram a serem desempenhadas sob o comando do "Grupo NEOENERGIA". Contudo, antes da conclusão do processo de privatização, houve a criação de nova estatal chamada de CEB Iluminação Pública e Serviços S/A com o intuito de permanecer sob o domínio público o fornecimento da iluminação pública. No dia 28 de outubro de 2020, foi publicado pela CEB holding um edital de Processo Seletivo Interno para que fossem selecionados 110 (cento e dez) empregados públicos que seriam migrados da CEB Distribuição S/A para a nova empresa estatal da CEB IPES no ato de sua criação a partir da cisão da CEB DISTRIBUIÇÃO S/A.



    [...]



    Registre-se haver parecer do corpo técnico do Tribunal de Contas do Distrito Federal (ID 38825413), validando o processo seletivo interno simplificado realizado, sob os argumentos a seguir sintetizados (Informação nº 191/2021-DIFIPE3):



    [...] 



    Não prospera, ainda, a ventilada nulidade do processo seletivo por violação ao princípio da vinculação ao edital, em especial quanto a convocação de apenas parte dos aprovados no processo seletivo.



      O fato de terem sido selecionados apenas 87 candidatos apesar de ofertadas no edital 110 vagas não se mostra suficientemente capaz de invalidar o certame, porquanto tratou-se de processo seletivo interno, inerente a atos de gestão, voltando a eventual aproveitamento, como visto, de pessoal para atendimento das necessidades de recursos humanos da CEB IPES. 



      Nesse quadro, tem-se inaplicável ao caso o regramento próprio dos concursos públicos (Lei Distrital n.º 4.949/2012) ou mesmo o Tema 784 do STF (RE 837.311), atinente ao direito subjetivo do candidato aprovado em concurso público à nomeação quando posicionado dentro do número de vagas.



    Em suma, não cabe a interferência do Poder Judiciário na gestão de pessoas da ré, situação que se encontra no âmbito do poder discricionário de avaliar a conveniência e oportunidade da contratação. Por se tratar de aproveitamento de pessoal com fins de atender às necessidades de recursos humanos da CEB IPES, cuja concorrência era interna, restringindo-se aos empregados da CEB, verifica-se que se trata de hipótese de atos de gestão, restando inaplicável as regras inerentes ao concurso público. 



    Rever aquela conclusão se mostra incompatível com a via extraordinária, nos termos dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula da Suprema Corte. Em caso semelhante, colho o seguinte julgado: 



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. FATOS E PROVAS. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 



    1. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria no RE 598.099- RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, entendeu que o candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação ao cargo público. 



    2. Para se chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido no sentido de não estar caracterizada situação excepcional capaz de impedir a nomeação dos aprovados, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise das cláusulas editalícias que regem o concurso ora em debate, o que não tem lugar neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    [...] 



    (RE 1.289.444, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente